Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726329-75.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES EMBARGADO: CLAUDETE ESTRELA MARTINS BORGES, HONORIO VIEIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante Alessandro Martins Menezes, no qual requerer esclarecimentos acerca do trânsito em julgado certificado nos autos. Narra que foi certificado o trânsito em julgado em 25.5.2020, porém, a certidão apresenta contradição, tendo em vista que opôs Embargos de Declaração na data 14.4.2020. Reafirma o cabimento de embargos de declaração contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Ao final, requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que seja sanado o vício apontado, retomando-se o curso do processo, com o julgamento do recurso anteriormente interposto. Por meio da certidão Id. 48088202, em 21.6.2023, após contato com o advogado da parte embargante, a Secretaria da 3a Turma Cível informou que “a referida petição foi juntada após o arquivamento definitivo dos autos; e que por erro desta secretaria o documento foi lido por servidor desta secretaria em 10/06/2020, deixando, todavia, de proceder ao desarquivamento dos autos e conclusão ao Relator”. É o relatório. Decido. Da leitura dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Martins Menezes foi conhecido e desprovido, por maioria, pela 3a Turma Cível - Id. 15507036. Embora não conste informações acerca da publicação do referido acórdão no Diário de Justiça eletrônico, verifico que este foi juntado aos autos em 9.4.2020, tendo a parte agravante apresentado Embargos de Declaração em 14.4.2020 (Id. 15549974). Após, o v. Acórdão foi juntado aos autos nas datas de 17 e 22.4.2020. Sobreveio, então, a certidão Id. 16405416, certificando o trânsito em julgado ocorrido em 25.5.2020, com a ressalva da suspensão de prazos no período de 19 de março a 30 de abril de 2020, em virtude da pandemia da Covid-19. O processo foi arquivado em 8 de junho de 2020 (Id. 16637006). Conforme a certidão Id. 48088202, por erro, os autos não foram desarquivados e enviados ao eminente relator, o Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Cumpre ressaltar, ainda, que conforme consulta realizada em 26.6.2023, o Processo no 0715875-49.2018.8.07.0007, ainda tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração Id. 16643205 e torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado. Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora